Tribunal: TJMT
Processo: 0011685-73.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011685-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELY MARQUES PORTES - CPF: 958.422.331-34 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), C. C. M. M. (APELANTE), ROSELY MARQUES PORTES - CPF: 958.422.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU - IUNI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERCORRÊNCIA PARTO NORMAL – FRATURA CLAVÍCULA DO RECÉM NASCIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL -

RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPLICAÇÃO POSSÍVEL - INTERCORRÊNCIA CORRIQUEIRA NESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - CONDUTA MANTIDA -

INFORMAÇÃO PRESTADA À PARTURIENTE DE IMEDIATO - FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente se responsabilizando o nosocômio quando comprovado ato doloso ou culposo imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC. Já a responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o § 4º do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado. Parto normal que ocorreu dentro de um quadro de normalidade. Prontuário hospitalar ao qual os autores tiveram acesso, indicando a constatação da fratura em exame radiológico e posterior imobilização do membro da recém-nascida. Segundo conclusão do laudo pericial, a fratura constatada apresentou evolução natural e foi observado o procedimento adequado e indicado para a sua consolidação e cura, que é o da imobilização. Inexistência de dano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021